Tribunal: STF
Processo: HC 255257
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NEGATIVA DE OFERTA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 932.560/SP (e-doc. 10).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 4 meses de reclusão, no regime aberto, substituída a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime do art. 140, § 3º, c/c 141, inc. III, do Código Penal (injúria qualificada, cometida na presença de várias pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa para afastar a causa de aumento do art. 141, inc. III, do Código Penal, redimensionando a pena para 1 ano de reclusão, substituída unicamente por prestação pecuniária, e 10 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado.



    4. A defesa interpôs revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, buscando a desconstituição da coisa julgada por ofensa a texto expresso de lei uma vez que, apesar do afastamento da majorante no acórdão, não foi facultado o oferecimento de suspensão condicional do processo. O pedido foi deferido pela Corte local, a qual determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação do representante do Ministério Público acerca da possibilidade de concessão do sursis processual (e-doc. 15).



    5. Em cumprimento à determinação, o Ministério Público estadual deixou de oferecer o benefício (e-doc. 16). Os autos foram remetidos para análise da Procuradoria-Geral de Justiça, que, igualmente, manifestou-se pela recusa da oferta da benesse (e-doc. 7, p. 59-70 e e-doc. 8, p. 1-2).



    6. Inconformada, a defesa requereu ao Juízo de primeira instância a declaração de invalidade dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público para negar o benefício pretendido, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que fosse reavaliada a possibilidade da oferta da benesse, tendo sido indeferido o pleito (e-doc. 14).



    7. Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 13), sobrevindo a impetração no STJ.



    8. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade da motivação utilizada pelo Ministério Público para o não oferecimento da suspensão condicional do processo. Afirmam que o paciente reúne os requisitos legais para a concessão do benefício. Ponderam ser equivocado o fundamento utilizado pelo Promotor de Justiça para não conceder a suspensão, qual seja, tratar-se de delito de injúria racial, cuja gravidade, por se tratar de espécie de crime de racismo, seria suficiente para afastar qualquer medida despenalizadora. Argumentam que as consequências do delito são inerentes ao próprio tipo penal, não havendo uma maior reprovabilidade da conduta. Asseveram que a confissão do agente ou a demonstração de arrependimento não são requisitos necessários para a propositura da suspensão



    9. Requerem a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de ser determinada nova avaliação pelo representante do Ministério Público acerca da propositura da suspensão condicional do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    10. O Tribunal de Justiça estadual, ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, assentou a ausência de ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo Ministério Público para negar ao paciente a oferta de suspensão condicional do processo. Eis o trecho correspondente:



    “Em cumprimento ao determinado, o Ministério Público não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo. O promotor justificou sua posição, acostando orientação da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de ‘evitar qualquer instrumento de consenso (transação penal, acordo de não persecução penal e suspensão condicional do processo), nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendidos aqueles tipificados na Lei 7.716/89 e no art. 140, § 3º, do código Penal’, nos seguintes termos:



    De início, é importante ressaltar que o aludido benefício não é um direito subjetivo do réu, mas sim um ato discricionário do Ministério Público, conforme posicionamento consolidado pelos nossos Tribunais Superiores [...].



    Nos presentes autos, observo que a suspensão condicional do processo seria medida desproporcional e incompatível com a natureza do crime praticado pelo réu, o qual violou gravemente valores fundamentais sociais.



    O crime de injúria racial foi recentemente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como uma espécie do crime de racismo, de modo que sua gravidade concreta é evidente, o que, por si só, é suficiente para afastar qualquer medida despenalizadora.



    No mais, assinalo que este é o entendimento adotado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Orientação Conjunta nº 1/2020 PGJ, que segue anexa, a qual obsta qualquer instrumento consensual, como o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo, nos processos criminais envolvendo injúria racial’ (fls. 343/347 grifos nossos).



    A defesa, por sua vez, não se conformando com a postura ministerial, requereu o envio dos autos ao Procurador Geral da Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. Inovando, também reclamou do não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal.



    A Magistrada, sem decidir a controvérsia, determinou o retorno dos autos a este E. Tribunal (fl. 387). Este relator esclareceu que o acórdão não converteu o julgamento em diligência. Ao revés, deferiu o pedido revisional para que o Ministério Público se manifestasse sobre o cabimento da suspensão condicional do processo. Assim, caberia ao juízo de primeira instância dirimi-lo (fls. 393/394).



    Concomitantemente, impetrado ‘habeas corpus’, registrado sob o nº 2131489-63.2022.8.26.0000, aduzindo que Harryson sofria constrangimento ilegal diante da manifestação ministerial apresentada, ignorada a determinação proferida em Revisão Criminal.



    Em decisão monocrática de 15.06.2022, o d. Relator Eduardo Abdalla, da 6ª Câmara de Direito Criminal, negou seguimento à impetração, pois sequer indicada a autoridade coatora. Mantido o entendimento pela C. Turma Julgadora em Agravo Regimental.



    A Magistrada determinou a aplicação do art. 28-A, § 14, do CPP (fl. 423).



    Enviados os autos para o PGJ, este manteve a negativa da Promotoria de Justiça e também se posicionou pela não aplicação do acordo de não persecução penal. Fundamentou-se que:



    ‘O v. Acórdão que confirmou a condenação do sentenciado às penas do art. 140, § 3º do Código Penal transitou em julgado em 12 de junho de 2019 (fl. 284), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, verificada em 23 de janeiro de 2020, a qual alterou o Código de Processo Penal para introduzir a avença que, se formalizada e homologada judicialmente na fase pré-processual, obsta o oferecimento da denúncia (art. 28-A). [...]



    Mais recentemente, em 7 de novembro de 2023, a 1ª Turma do Pretório Excelso, no julgamento virtual do HC 233147, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu, por unanimidade, que 'nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP'. [...]



    Tangentemente à suspensão condicional do processo, igualmente não faz jus. O art. 89 da Lei n. 9.099/95 estabelece que, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a benesse, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, estabelecidos especificamente no inciso II do artigo 77 do Código Penal [...].



    No caso em apreço, como bem ressaltado pelo Douto Promotor de Justiça, a conduta do sentenciado denotou intenso grau de culpabilidade e as circunstâncias e as consequências do crime afiguraram-se graves a ponto de não recomendar a benesse.



    A vítima, pessoa idosa, exercia suas funções de diretora de escola e, nessa condição, foi veementemente humilhada, desprestigiada, desacreditada com a grave expressão ‘velha sem vergonha’.



    Se isso não bastasse, depreende-se do interrogatório judicial que o sentenciado não demonstrou arrependimento e compreensão da gravidade dos fatos cometidos.



    Por fim, não menos importante, as consequências do crime para a vítima foram nefastas. Transtornada e envergonhada, deixou de ir à escola onde trabalhava por muito tempo, necessitando fazer uso de medicação para dormir’. (fls. 440/453 grifos nossos).



    A defesa novamente impugnou a manifestação, alegando não se tratar de crime de injúria racial, fator utilizado pela Promotoria de Justiça para afastar a benesse e não analisado pelo PGJ.



    Acolhida integralmente a manifestação ministerial pela Magistrada (fls. 469/471).



    Não se vislumbra constrangimento ilegal, decorrente de tal decisão, a ser sanado.



    Com efeito, ao Ministério Público compete o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Por conseguinte, a ele incumbe avaliar a pertinência da benesse, fornecendo a devida fundamentação na hipótese de recusa em ofertá-la. O benefício só configura direito subjetivo do réu se, presentes os requisitos legais, o ‘Parquet’ não motivar a negativa.



    Nessa linha, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça: ‘Cabe ao Ministério Público, com exclusividade, a análise quanto à possibilidade do oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, podendo recusar a aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes’ (AgRg no REsp 1849860/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020).



    No caso, como acima reproduzido, muito bem alicerçada a recusa em elementos da situação concreta vivenciada, suficientes a revelar o descabimento da suspensão condicional do processo. Tanto que o Juiz corroborou a compreensão exarada, o que exclui a incidência da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal.



    Tampouco ilegais os argumentos ventilados para embasamento da decisão. O art. 89 da Lei 9.099/95 dispõe que ‘nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal)’ (grifos nossos).



    Entre tais pressupostos do ‘sursis’, figuram no art. 77, II, do CP, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, tudo a ser avaliado para concessão ou não do benefício, válidos também para a suspensão condicional do processo.



    Aqui, entendeu-se, adequadamente, que os motivos e circunstâncias do delito não permitiam a propositura da benesse do art. 89 da Lei 9.099/95.



    Assim, baseada a recusa em condição legal, não caracterizado injusto constrangimento.



    Por fim, ainda que mencionado o crime de injúria racial na manifestação da Promotoria de Justiça, assinalado que não proposta a benesse, pois entendido que ‘seria medida desproporcional e incompatível com a natureza do crime praticado pelo réu, o qual violou gravemente valores fundamentais sociais’, como orientado expressamente pela PGJ nos casos de condenação pelo art. 140, § 3º, do CP. Revisto o posicionamento pela Procuradoria de Justiça, esmiuçou-se a questão e os fundamentos, com base no caso concreto, como visto, e não em ‘qualquer acusado pelo crime de injúria’.” (e-doc. 13, p. 3-8, grifos nossos)



    11. O STJ corroborou a ótica:



    “Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, conforme precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada (AgRg nos E Dcl no AR Esp n. 2.481.547/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, D Je de 12/8/2024.). Além disso, consoante já decidiu esta Corte, ‘a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto. A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este’ (AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, D Je de 15/2/2022).



    No caso concreto, constato a partir da leitura do acórdão impugnado que o Ministério Público não ofertou proposta de suspensão condicional do processo por ter concluído que a conduta do paciente denotou intenso grau de culpabilidade e as circunstâncias e as consequências do crime afiguraram-se graves a ponto de não recomendar a benesse.



    Também se lê que a vítima, pessoa idosa, exercia suas funções de diretora de escola e, nessa condição, teria sido humilhada, desprestigiada e desacreditada com a grave expressão ‘velha sem vergonha’ e que, no interrogatório, o paciente não demonstrou arrependimento e compreensão da gravidade dos fatos cometidos.



    Igualmente foi registrado que as consequências do crime para a vítima foram nefastas, uma vez que, ‘transtornada e envergonhada, deixou de ir à escola onde trabalhava por muito tempo, necessitando fazer uso de medicação para dormir’.”(e-doc. 10, p. 4-5, grifos nossos)



    12. Não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. O entendimento é válido e está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu” (RHC nº 115.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/11/2013, p. 20/11/2013). No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. CRIME CONSUMADO APÓS O TERMO FINAL. PRECEDENTES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.921-AgR/SP, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. CRIME SEXUAL CONTRA INIMPUTÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Segundo a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a suspensão condicional do processo não consiste em direito subjetivo do réu. 3. Não há ilegalidade no acórdão impugnado que concluiu que, ‘[n]ão obstante a atecnicidade nas palavras do órgão acusatório, a gravidade concreta do ilícito, qual seja, prática de ato libidinoso (crime sexual) com menor de 18 anos (inimputável), justifica a negativa de oferecimento do benefício’. 4. No caso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas por se tratar de crime sexual contra inimputável, mas pelo modus operandi especificado na denúncia e pelas consequências do delito para a vítima, efetivamente não recomendam a aplicação da medida despenalizadora. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 223.012-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023; grifos nossos)



    “Habeas corpus. Penal. Condenação pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e desacato (CP, art. 331). Dosimetria de pena. Fixação da pena-base do crime de desacato acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Alegado bis in idem. Não ocorrência. Suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95). Não cabimento. Fundamentada recusa do Ministério Público em propor o benefício. Aceitação da recusa pela autoridade judicial. Possibilidade. Precedentes. Natureza de transação processual da suspensão condicional do processo. Inexistência de direito público subjetivo à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 1. A jurisprudência da Corte preconiza que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação ou ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 16/5/14). 2. Todavia, em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20/5/14). 3. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional majorou a pena-base do paciente pelo delito de desacato de forma fundamentada, considerando como consequências do crime os prejuízos psicológicos causados à vítima, devidamente comprovados, não incidindo, portanto, no apontado bis in idem, uma vez que o fato não é elemento normativo do tipo penal do art. 331 do Código Penal, que é a dignidade da Administração Pública, imprescindível para o desempenho regular da atividade administrativa (CAPEZ, Fernando e PRADO, Stela. Código Penal comentado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 662). 4. Nesse aspecto, o acórdão proferido por aquele Tribunal Regional não apresenta mácula, uma vez que circunstância elementar do tipo incriminador em questão não foi sopesada para majorar a pena-base. 5. Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado. 6. É pertinente se destacar que a suspensão condicional do processo tem natureza de transação processual, não existindo, portanto, direito público subjetivo do paciente à aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 (HC nº 83.458BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 6/2/03; HC nº 101.369/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/11). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 1.29.346/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 11/052016; grifos nossos)



    13. Além disso, conforme bem pontuado pelas instâncias antecedentes, apesar do equívoco do Ministério Público estadual quanto ao delito atribuído ao paciente, a Procuradoria-Geral de Justiça procedeu à devida análise do caso. Eis o trecho extraído da manifestação proferida pelo órgão superior:



    “No caso em apreço, como bem ressaltado pelo Douto Promotor de Justiça, a conduta do sentenciado denotou intenso grau de culpabilidade e as circunstâncias e as consequências do crime afiguraram-se graves a ponto de não recomendar a benesse.



    A vítima, pessoa idosa, exercia suas funções de diretora de escola e, nessa condição, foi veementemente humilhada, desprestigiada, desacreditada com a grave expressão ‘velha sem vergonha’.



    Se isso não bastasse, depreende-se do interrogatório judicial que o sentenciado não demonstrou arrependimento e compreensão da gravidade dos fatos cometidos.



    Por fim, não menos importante, as consequências do crime para a vítima foram nefastas. Transtornada e envergonhada, deixou de ir à escola onde trabalhava por muito tempo, necessitando fazer uso de medicação para dormir.



    Não é só.



    A República Federativa do Brasil tem como fundamento, entre outros, a dignidade da pessoa humana, e, por isso, objetiva promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, arts. 1º, III, e 3º, IV).



    Daí por que, para se tutelar esse valor fundamental, mister se faz reunir instrumentos que permitam o combate eficaz a toda e qualquer forma de discriminação, o que afasta a incidência de medidas despenalizadoras.



    Com efeito, conceder ao sentenciado qualquer dos benefícios pretendidos seria fazer tábula rasa do texto da lei, normas e preceitos constitucionais, além de, repita-se, estimulá-lo a prosseguir com desrespeitos de igual natureza.” (e-doc. 8, p. 1-2, grifos nossos)



    14. Os fundamentos adotados pela Procuradoria-Geral de Justiça são válidos e juridicamente adequados, encontrando amparo na legislação vigente. Nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099 de 1995, c/c art. 77, inc. II, do Código Penal, a culpabilidade, as circunstâncias em que o crime foi cometido e as consequências geradas à vítima (que, no caso, extrapolam os inerentes ao tipo penal) são elementos aptos a revelarem a inadequação da medida ao caso em exame.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator